Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713146-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DA COSTA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO DA COSTA MARQUES tendo por objeto a r. decisão (ID 60015214 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0731665-57.2019.8.07.0001. Na origem, foi deferida a perícia cujo objeto consiste em analisar a evolução do saldo em conta do PASEP e ofertar respostas aos 4 quesitos apresentados pelo agravado-réu (id 57541508) e 3 quesitos apresentados pelo agravante-autor (id 57585250). A Senhora Perita, em sua petição de ID 57981382 - Pág. 1-4, apresentou proposta de honorários de R$3.250,00. O agravante apresentou impugnação aos honorários periciais (ID 58890650 - Pág. 1-2) tendo sido proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Primeiramente, cabe esclarecer que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios absolutamente objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Analisando detidamente os autos e a partir dos dados informados pela Sra. Perita, verifica-se inexistir excesso no valor estimado, compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser efetuado. Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, mantenho os honorários periciais estipulados pelo perito. Considerando que o julgamento do AGI no 0704798-93.2020.8.07.0000 é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto" (ID 60015214 - Pág. 1). Inconformado, o autor da ação recorre. Aponta a impossibilidade em arcar com os honorários periciais (correspondente a 50% do estipulado pela profissional), pois irá impactar duramente no equilíbrio financeiro próprio e de sua família, o que prejudicará toda a sua saúde financeira. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria manifestação judicial impõe a paralisação do processo em razão de recurso anterior no seguinte trecho: “Considerando que o julgamento do AGI no 0704798-93.2020.8.07.0000 é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto” (ID 60015214 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator